Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INDIMPLENTES. DANO MORAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. No caso, o Juízo de origem considerou a necessidade de produção de prova pericial (perícia grafotécnica), a fim de verificar se o recorrente teria firmado contrato junto ao réu/recorrido, o que afastaria a competência dos juizados especiais.

3. Da análise da petição inicial, verifica-se que o recorrente requereu a nulidade da contratação de crédito bancário, bem como a condenação por danos morais, em virtude da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplência, não tendo, contudo, formulado pedido voltado à produção de prova técnica.

4. É certo que os Juizados Especiais se orientam pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2o da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, sendo, no caso dos autos, desnecessária a produção de prova pericial, não havendo, portanto, razão para extinção do feito sem resolução de mérito. Ademais, a perícia técnica far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da possibilidade da produção de outras provas para o esclarecimento dos fatos, além do fato de que a assinatura do recorrente na Carteira Nacional de Habilitação e procuração é completamente diversa da assinatura constante do contrato.

5. Cabe, ainda, destacar que a hipótese sob análise não é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância. Desse modo, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo à instância de origem para regular processamento.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para declarar a competência do juízo de origem e determinar o regular processamento do feito.

7. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995).